Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. Constatada existência de identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre os Embargos à Execução em apreço e a Ação Declaratória proposta anteriormente pela parte embargante, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a litispendência.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.